Tribunal: TJES
Processo: 0020978-29.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020978-29.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, haja vista estarem inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular da presente Ação Anulatória, apenas para reduzir a multa aplicada a parte autora pelo Procon Estadual, referente ao Processo Administrativo nº 0113-045.560-6.

Em suas razões de fls. 150/158 verso o Estado sustenta, em síntese, ilegitimidade passiva para responder a presente demanda, legalidade do processo administrativo que aplicou multa a parte autora, e razoabilidade e proporcionalidade no valor atribuído a penalidade.

A autora, por sua vez, defende em seu apelo de fls. 174/183 que não foi procurada pelo consumidor por meio dos canais administrativos disponibilizados pelo Banco, ausência da devida fundamentação e motivação na decisão administrativa combatida, inexistência de prática de ato ilícito, valor excessivo da penalidade e sucumbência mínima.

Contrarrazões pela autora às fls. 165/170 e pelo Estado às fls. 188/192.

É o que me cabia relatar.

Ao julgamento.

VOTO CONDUTOR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

De início, no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, tenho por rejeitá-la, pois, em que pese a autonomia administrativa de que goza o PROCON Estadual, na hipótese dos autos, conforme se pode observar do documento de fls. 72 verso/73, apresentado pelo próprio Estado em sua contestação, é possível verificar que o débito, cuja anulação se pretende, já foi inserido em dívida ativa (CDA nº 08037/2019), sendo de competência deste a baixa da referida inscrição na hipótese de procedência do feito, tanto que, quando concedida a tutela de urgência pleiteada, o Procon oficiou ao Subgerente da Dívida Ativa da SEFAZ para promover a suspensão da inscrição na dívida ativa do débito aqui em discussão.

Sobre o tema:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002430-40.2020.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A RELATOR: DESEMBARG
ADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL C/C PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA PARA A COBRANÇA DO VALOR ARBITRADO - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PARA RESPONDER À PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO RECONHECIDA
– RECURSO DESPROVIDO. 1. As condições da ação são aferidas com base na teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva “ad causam”, basta que os argumentos deduzidos na inicial permitam a verificação, em exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo alegado pelo autor ou pelo cumprimento da obrigação pleiteada. 2. O Estado do Espírito Santo, em regra, não tem legitimidade para figurar no polo passivo das ações em que se pretende a anulação de multa aplicada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/ES, eis que tal órgão tem natureza jurídica de autarquia estadual dotada de autonomia técnica, administrativa e financeira, circunstância que lhe confere capacidade jurídica para responder pelos próprios atos (LC Estadual nº 373/06, art. 4º). 3.
Nas hipóteses em que o valor da multa já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição do título executivo, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição.
4. Como a pretensão deduzida pelo agravado na inicial da ação que tramita em 1ª Instância não se restringe à anulação da multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, tendo cumulado o pedido de desconstituição da CDA emitida pelo Estado do Espírito Santo para a cobrança do valor da multa, tem legitimidade o ente federativo para resistir às pretensões deduzidas. 5. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, ____ de ____ de 2021. PRESIDENTE RELATOR (Data: 12/Feb/2021 - Órgão julgador: 1ª Câmara Cível - Número: 5002430-40.2020.8.08.0000 - Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Ausência de Legitimidade para a Causa) (g.n.)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado.

É como voto.

VOTO

Pois bem, conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A
, haja vista estarem inconformados com a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular da presente Ação Anulatória, apenas para reduzir a multa aplicada a parte autora pelo Procon Estadual, referente ao Processo Administrativo FA nº 0113-045.560-6.

Em suas razões de fls. 150/158 verso o Estado sustenta, em síntese, legalidade do processo administrativo que aplicou multa à parte autora, razoabilidade e proporcionalidade no valor atribuído à penalidade.

A autora, por sua vez, defende em seu apelo de fls. 174/183 que não foi procurada pelo consumidor por meio dos canais administrativos disponibilizados pelo Banco, ausência da devida fundamentação e motivação na decisão administrativa combatida, inexistência de prática de ato ilícito, valor excessivo da penalidade e sucumbência mínima.

Não há como olvidar que
“o PROCON é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas da legislação consumerista (art. 56, I, do CDC), penalidade que, consoante já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa’ (RMS 21.518⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10⁄10⁄2006, DJ 19⁄10⁄2006; RMS 22.015⁄RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26⁄09⁄2006, DJ 05⁄10⁄2006)”
.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169000098, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/01/2017, Data da Publicação no Diário: 31/01/2017).

Nada obstante, a decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de indicar as razões de fato e de direito que justificam a aplicação da eventual penalidade, e de comprovar a violação a direito alegada pelo consumidor junto ao Procon, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

No caso, extrai-se que a multa, objeto de questionamento, decorreu do processo administrativo FA nº 0113-045.560-6, formado em razão de reclamação formalizada por um único consumidor, sob o fundamento de estar com dificuldades para obter um boleto para quitação do débito que possuía junto a empresa Apelante e, em razão da aludida reclamação, entendendo o Procon Estadual que houve violação do dever de informação e exigência de vantagem excessiva, aplicou multa de R$ 130.986,67 (cento e trinta mil, novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos), a qual foi reduzida para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) na sentença objurgada.

É importante consignar que o Administrador Público está submetido à estrita legalidade, de modo que os motivos de fato e de direito que levam à prática de determinado ato administrativo devem corresponder à realidade, sob pena de invalidar o próprio ato.

Deste modo, a aplicação de penalidades pelo Procon exige a comprovação dos fundamentos fáticos apresentados pelo consumidor, e que estes efetivamente infrinjam as normas consumeristas e, na hipótese em apreço, é possível apurar que, tal como defende o autor/apelante, não houve a alegada violação às diretrizes consumeristas.

Na hipótese não restou comprovada qualquer prática abusiva perpetrada, podendo-se colher dos autos que, tão logo o Banco tomou ciência da intenção do consumidor em quitar antecipadamente seu débito, por meio da reclamação administrativa feita pelo consumidor, fez a apuração e apresentação deste, bem como forneceu o meio necessário ao pagamento, conforme se pode verificar no documento de fl. 09, onde consta:
i) O valor total devido (R$ 771,42); ii) as parcelas do financiamento a que se refere (55 a 58); os dados bancários para quitação (Banco 320 - Agência 009 - Conta 90.100036-1); e o número de protocolo do documento junto ao PROCON (78644177)
. Também é possível constatar que foi concedido o prazo de 1 (um) mês para a realização da almejada quitação, sem qualquer acréscimo.

Assim, ao que se depreende dos autos, não é possível verificar violação às normas consumeristas, hábeis a justificar a penalidade aplicada, sendo, até mesmo, desarrazoado acreditar que o Banco estaria criando dificuldades em receber um crédito que lhe é devido, ainda mais com quitação antecipada de parcelas vincendas.

Neste diapasão, tenho que a aplicação da multa administrativa foi incorreta, inexistindo elementos nos autos hábeis a comprovar qualquer ofensa ao direito do consumidor.

Assim, ante a ausência de comprovação de ofensa a direito do consumidor, deve ser dado provimento ao apelo da parte autora, para reconhecer a nulidade do processo administrativo nº FA 0113-045.560-6, promovido pelo Procon Estadual e, por consequência, da CDA emitida em razão do mesmo.

A propósito, assim já se manifestou este eg. TJES em situações assemelhadas, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA
– LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. 2.
O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.
3. No caso, a multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal decorreu de defeito existente no telefone celular adquirido pelo consumidor reclamante. No entanto, conforme verifica-se do laudo técnico, elaborado por Assistência Técnica especializada, o vício do produto ocorreu por mau uso do próprio consumidor. 4. De acordo com o termo da garantia, excluem-se da garantia os produtos que apresentarem sinais de quedas, exposição à umidade excessiva, à ação dos agentes da natureza ou imersão do produto em meios líquidos e, no entanto, tal fato sequer fora considerado quando do julgamento do Processo Administrativo pelo órgão municipal. 5. Tendo em vista que o defeito do produto decorreu de manuseio inadequado por parte do usuário e, por tal razão, o aparelho perdeu sua garantia, não há que se falar em responsabilidade da empresa pelo vício apontado. 6. A motivação utilizada pelo Procon acerca dos motivos de fato e de direito que ensejaram a procedência da reclamação e, consequentemente, a imposição da multa, é equivocada, motivo pela qual não merece reparos a sentença que reconheceu a nulidade da sanção administrativa imposta. 7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Data:
31/Oct/2023
- Órgão julgador:
3ª Câmara Cível
- Número: 0026109-92.2014.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO APURADA
– AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LESÃO AO CONSUMIDOR – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, uma vez que tal situação fática não consta da reclamação formulada junto ao Procon municipal. Por outro lado, observa-se que a instituição bancária, no âmbito administrativo, levou ao consumidor proposta para a quitação parcelada da dívida, que, no entanto, não foi aceita. 2.
Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto resume-se à alegação unilateral e sem nenhum amparo
no sentido da consumidora no sentido de que a mercadoria lhe foi ofertada em uma condição manifestamente improvável. 3. Embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção. 4. Recurso conhecido e improvido. (Data:
21/Jun/2023
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0004560-21.2017.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Multa aplicada pelo procon estadual. Imputação abstrata. Violação ao art. 35, I, do Decreto nº 2.181/97.
Ausência de comprovação de lesão a direito de consumidor. Recurso do requerente conhecido e provido
. Recurso do requerido prejudicado. 1. Como já decidiu este e. TJES, rejeita-se o argumento recorrente que aponta para a perda da pretensão de aplicação da multa, em razão da inobservância do prazo previsto no art. 49 da Lei n. Lei nº 9.784/99 (prazo de trinta dias, prorrogável, motivadamente, por igual período, para a prolação da decisão administrativa), haja vista que mesmo que aplicável nos processos administrativos instaurados em âmbito municipal, o prazo previsto na sobredita norma não ostenta caráter preclusivo, nem acarreta, em caso de seu descumprimento, a prescrição para imposição das penalidades cabíveis. Trata-se de prazo impróprio, e não peremptório, de maneira que afere-se o acerto judicante quanto ao afastamento da referida alegação. (TJES, classe: Apelação cível, 024180188658, relator: Walace pandolpho kiffer, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data de julgamento: 27/09/2021, data da publicação no diário: 22/10/2021) 2. O processo administrativo fa 0114-047.448-9 fora instaurado em desfavor do ora requerente sob a alegação de prática de infração continuada, em razão da reiterada violação aos direitos dos consumidores que teria sido praticada pelo requerente, demandado no ano de 2012 por um número expressivo de consumidores, que não teriam logrado êxito em suas solicitações. 3. Diante da descrição genérica dos fatos constitutivos da infração constante do auto nº 0201-dc, verifica-se que não fora observada a previsão legal inserta no art. 35, inciso I, do Decreto nº 2.181/97, que exige a indicação concreta da conduta que ensejou o exercício do poder de polícia pela autoridade administrativa. 4.
A ausência de demonstração pela autarquia estadual da efetiva prática de conduta ilícita lesiva aos direitos do consumidor, que culminou com a descrição abstrata do fato constitutivo da infração, é capaz de inquinar todo o procedimento de nulidade, motivo pelo qual deve ser acolhida a pretensão de anulação do processo administrativo impugnado
. 5. A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, no arbitramento dos honorários nas causas em que for parte a Fazenda Pública, verificando-se que a aplicação dos percentuais do § 3º gerem valor exorbitante, manifestamente desproporcional, à luz dos critérios do § 2º, ao trabalho realizado pelo advogado, a fixação pode se dar mediante apreciação equitativa, na forma do § 8º.6. Recurso do requerente conhecido e provido. Recurso do requerido prejudicado. (TJES; AC 0001980-47.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 01/02/2022; DJES 25/02/2022).(g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. MULTA ANULADA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procon é órgão competente para aplicar multa em razão de infração às normas de defesa do consumidor (art. 56 do Código de Defesa do Consumidor), a qual, consoante pacífico entendimento do c. STJ, "não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa" (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro castro meira, segunda turma, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006; RESP 1523117/SC, Rel. Ministro herman benjamin, segunda turma, julgado em 21/05/2015, dje 04/08/2015; agint no RESP 1664584/GO, Rel. Ministra Regina helena costa, primeira turma, julgado em 19/09/2017, dje 27/09/2017). 2.
Na hipótese, o órgão municipal não levou em consideração os documentos que instruíram o processo administrativo que culminou na aplicação da multa administrativa à instituição financeira, os quais demonstraram que, de fato, o contrato firmado entre as partes foi devidamente cumprido pela financeira, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista
. 3. Em razão do disposto no art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais R$ 300,00 (trezentos reais), totalizando R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0022280-40.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 07/12/2021; DJES 16/12/2021) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) Carecendo de fundamentação a decisão que aplica multa por violação às normas do direito do consumidor, diante da evidente falta de embasamento probatório, é medida de rigor a anulação do ato administrativo por violação ao princípio da motivação
.
2) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024100312271, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).(g.n.)

PROCESSUAL CIVIL. PROCON MUNICIPAL. MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. NULIDADE. 1
. A completa incompatibilidade entre a narrativa da consumidora e a análise feita na decisão administrativa pelo PROCON MUNICIPAL demonstra que o órgão não observou os fatos ocorridos no procedimento administrativo, violando o princípio da motivação dos atos administrativos. 2. A decisão administrativa do órgão consumerista que aplica multa em desfavor do fornecedor de serviço desprovida de motivação idônea deve ser anulada. Precedentes do TJES
.
(TJES, Classe: Apelação, 048110342705, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017). (g.n.)

Isto posto, entendo por
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo do Estado e
DAR PROVIMENTO
ao apelo do Banco, para reconhecer a nulidade do processo administrativo nº FA 0113-045.560-6, promovido pelo Procon Estadual e, por consequência, da CDA emitida em razão do mesmo.

Esclareço que, conforme estabelece a Lei Estadual 9.974/2013, em seu art. 20, os demandados estão dispensados do pagamento de custas processuais
.

Quanto aos honorários advocatícios de sucumbência, estes devem ser arcados de forma igualitária pelos requeridos, ficando a parte que compete ao Estado majorada em 2 % (dois por cento), em razão da improcedência do seu recurso (CPC, art. 85, § 11º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO. AFASTADA. ATO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NO RELATO PRESTADO PEL
A PARTE
CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DO ESTADO IMPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1
. Nas hipóteses em que o valor da multa já foi inscrito em dívida ativa e o autor da ação pretende a desconstituição da CDA, o Estado deverá figurar no polo passivo da ação, pois é quem tem competência para anular ou cancelar a inscrição.

2. A decisão administrativa que aprecia reclamação por ofensa à legislação consumerista não pode se furtar do dever de demonstrar a ocorrência de efetiva violação à legislação consumerista que justifica a aplicação da eventual penalidade, sob pena de macular a imposição da reprimenda.

3. Na hipótese, não houve comprovação de infração administrativa imputada à parte autora, não havendo que se falar em violação aos diplomas da legislação consumerista e, por conseguinte, deve ser anulada a penalidade aplicada.

4.Recursos conhecidos, recurso da parte autora provido e recurso do Estado improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, a teor do voto proferido pelo e. relatora.